Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 816.573.401-63 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ MARQUES VIEIRA DE CASTRO - CPF: 788.392.111-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM POR INTERMÉDIO DE LEILÃO REALIZADO POR INICIATIVA PARTICULAR – OPÇÃO DO EXEQUENTE PELA HASTA PÚBLICA – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Compete ao exequente optar pelo procedimento que lhe trará a satisfação do crédito, nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil.

Não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, procede-se a leilão judicial, nos termos do art. 881 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006575- 49.2011.8.11.0004, cód. 154859, movida em face de ADRIANO ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de designação de hasta pública, determinando a venda do bem penhorado por iniciativa particular.

Nas razões de recurso, sustenta que o art. 879 e seguintes do CPC estabelece que a realização de hasta pública deve ocorrer sempre que o requerente não demonstrar interesse na adjudicação dos bens indicados à penhora e na alienação particular.

Aduz que não há óbice a designação de hasta pública, tendo em vista que esta somente não foi designada por motivos de segurança, com a realização e nova avaliação do bem penhorado.

Requer a reforma da decisão, para o fim de determinar a designação da hasta pública postulada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 117998967).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para resposta (Id. 121893982).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Pretende o agravante reformar a decisão que indeferiu o pedido de realização de hasta pública e determinou a alienação do bem penhorado por iniciativa particular.

O recurso comporta provimento
.

Com efeito, a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o disposto no art. 797 do CPC.

Assim, cabe ao exequente optar pelo procedimento que lhe trará a satisfação do crédito, razão pela qual possível a designação de nova hasta pública.

O Código de Processo Civil estabelece dois modos de concretizar a expropriação de bens do devedor, em sede de ação de execução, quais sejam, a adjudicação prevista no artigo 876 do CPC e a alienação, que, consoante dispõe o artigo 879 do CPC, pode ocorrer por iniciativa particular ou em leilão judicial.

Além disso, conforme o disposto no artigo 881 do Código de Processo Civil “
A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular
”.

Desta forma, não havendo interesse do exequente em realizar a alienação por iniciativa particular (venda direta), como no caso, cabível o deferimento do pedido para designação de hasta pública.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA E DETERMINOU PROCEDIMENTO PARTICULAR – ESCOLHA FACULTADA AO CREDOR – RECURSO PROVIDO. Consoante dispõe o artigo 880 do CPC, ao exequente compete requer a alienação judicial, por iniciativa própria ou por meio de corretor ou leiloeiro público.
A exegese da norma conduz ao entendimento de que o poder de escolha do procedimento expropriatório é do credor, de modo que uma espécie não sucede, ou, precede a outra. Se o credor exerce seu direito de escolha, não deve o Julgador impor obstáculo a esse intento. Na hipótese, o exequente manifestou interesse pelo procedimento de alienação judicial, situação que deve ser acatada pelo Julgador de primeiro grau, ainda que a hipótese de alienação por iniciativa particular se revele mais célere ou menos dispendiosa
.” (N.U 1001018-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) (destaquei)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido de venda do bem em hasta pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022